Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722913-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FONTOURA PRADERA AGRAVADO: ORLANDO CASSARO VILELA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Renata Fontoura Pradera contra decisão (ID 238097748 do processo n. 0725610-51.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Orlando Cassaro Vilela Gomes contra a agravante, indeferiu o pedido de transferência da quantia de R$126.421,60 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) para os autos do processo no 0004026-71.2016.8.07.0014, bem autorizar o depósito da última parcela da venda do bem comum diretamente na conta do agravado. Em suas razões recursais (ID 72688038), a recorrente narra que a controvérsia teve origem na partilha dos valores obtidos com a venda judicial de um imóvel comum no processo da origem. Sustenta que, além do cumprimento de sentença em trâmite na origem, o agravado figura como exequente em outro cumprimento de sentença, nos autos no 0004026-71.2016.8.07.0014, em curso na 5a Vara de Família de Brasília. Nesse feito, a agravante foi intimada a adimplir o valor de R$ 188.388,41 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), até o dia 11 de junho de 2025. Requer a utilização de parte do valor depositado nos autos originários para a quitação da parcela incontroversa do débito mencionado, correspondente à quantia de R$126.421,60 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos). Argumenta estarem presente os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre do título executivo judicial, uma vez que metade do valor obtido com a venda do imóvel pertence à executada. Ressalta que parte desse montante, no valor de R$ 522.400,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais), encontra-se depositada em juízo, sendo que a agravante pretende utilizar apenas 24% (vinte e quatro por cento) dessa quantia. Quanto o risco de dano, caso não seja autorizada a transferência, a agravante terá que arcar com os honorários advocatícios e multa. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, imediata transferência da quantia de R$126.421,60 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e centavos) para os autos do processo n.o 0004026-71.2016.8.07.0014, em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida e autorizar o pagamento do valor remanescente do imóvel na conta do Agravado. Vindica, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme despacho de ID 72729185, a recorrente foi intimada a comprovar a situação de fato que justifique a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, a recolher o preparo. A agravante juntou os comprovantes de rendimentos acostados ao ID 72733589. Conforme decisão de ID 72733589, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, e determinou-se o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 72752008). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado por Orlando Cassaro Vilela Gomes contra Renata Fontoura Pradera, no qual se busca a dissolução do condomínio e a alienação judicial do imóvel comum pertencente às partes. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 238097748), por meio da qual indeferiu o pedido de transferência da quantia pertencente à agravante para os autos no 0004026-71.2016.8.07.0014, com a finalidade de quitar a parcela incontroversa da dívida da agravante com o agravado em outro processo. Por oportuno, transcreve-se trecho do referido pronunciamento: (...) No que atine à (II) ação n. 0004026-71.2016.8.07.0014, em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília/DF, alegam as partes que a transferência de valores será destinada à quitação de financiamento que acomete o imóvel partilhado e de dívidas de condomínio (IDs 236798390, 236854666, 235647649 e 235119756). A executada, no ID 235647649, alega reconhecer uma dívida incontroversa de R$ 126.421,60 e que o financiamento do imóvel perfaz aproximadamente R$ 95.000,00. Contudo, e conforme já mencionado, o exequente instaurou o cumprimento de sentença em valor superior (R$ 188.388,41). Além disso, em petitório posterior (ID 236798390), o exequente sequer manifesta concordância com aquilo que a executada manifestara, A bem da verdade, este juízo não possui ingerência sobre a vontade disponível das partes. A imperatividade do Poder Judiciário se exauriu quando da sentença que extinguiu o condomínio, e qualquer disposição em sentido diverso depende da convergência de vontade das partes, o que até agora não ocorreu. É nobre que as partes a todo instante tentem conciliar. Contudo, o que se depreende das últimas petições é que a solução pacífica está obstada pelo entrelaçamento e pelas nuances de variadas demandas, as quais, frise-se, possuem direitos conhecidos e títulos judiciais certos e exigíveis, estando pendentes apenas alguns acertos de valores. Da análise dos autos, observa-se que houve a alienação judicial do bem no valor total de R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Parte desse montante, no valor de R$ 522.400,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais) encontra-se depositado em juízo (IDs origem 225218137 e 227586976). Por outro lado, a agravante almeja a transferência de parcela da quantia que lhe cabe para os autos de n. 0004026-71.2016.8.07.0014, a fim de adimplir com a parcela incontroversa do débito cobrado naqueles autos e afastar a imposição da multa de 10% e da cobrança de honorários advocatícios. Em relação à probabilidade do direito, ressalta-se que o exame da parcela incontroversa e do montante passível de liberação no débito exequendo depende de aprofundada análise dos títulos judiciais em discussão, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ressalte-se que verificado o valor incontroverso de titularidade da agravante, incumbe a ela promover o levantamento e efetuar o pagamento que entender cabível em outro processo, sem a necessidade de intermediação do Juízo. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesta análise inicial, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora